Tribunal: CARF
Processo: 16682.721141/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721141/2018-13
ACÓRDÃO
1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014
INEXATIDÃO. ERRO MATERIAL SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos inominados opostos para, sem efeitos
infringentes, a eles dar provimento a fim de sanar a “omissão e
contradição” apontadas pela embargante, de forma a ficar registrado que,
conforme consta do “Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal” de lavra da
DEMAC/RJO – Divisão de Fiscalização, o que se verifica pelos elementos
ora trazidos aos autos em sede de diligência, é que a contribuinte não
possuía saldo disponível para aproveitamento na autuação, de forma
que, em nossa opinião, nem mesmo o aproveitamento feito quando do
julgamento de 1o grau poderia ter sido admitido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
dos Embargos de Declaração opostos pela PGFN em face do Acórdão no 1402-004.517, de
10/03/2020, desta 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária e a eles dar
provimento para, sem efeitos infringentes, sanar a “omissão e contradição” apontadas pela
embargante, tudo conforme consta do “Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal” de lavra da
DEMAC/RJO – Divisão de Fiscalização.

Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2025.
Fl. 4233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
2

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 4234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
3
RELATÓRIO
Volta o processo supra à apreciação do Colegiado, após o cumprimento da
diligência ordenada por esta Turma na sessão de julgamento de 18/11/2022 através a Resolução no
1402-001.633 (fls. 1028/1031) que determinou à unidade de origem da RFB que se manifestasse
sobre, i) Qual o montante de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa constante do sistema
SAPLI?, ii) Esses valores correspondem aos constantes na Declaração da contribuinte?, iii) Estão
contemplados nos mencionados valores o montante das despesas relativas ao presente Auto de
Infração? e, iv) Apresente relatório circunstanciado e conclusivo e, em seguida, dê vista a
Recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias.
Na origem, tal Resolução foi fruto do acolhimento dos Embargos de Declaração
interpostos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1402-004.517, de
10/03/2020, da 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 963/996), cuja
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS TÉCNICAS.
PERDAS INERENTES AO PROCESSO DE TRANSPORTE. INCLUSÃO
NO CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO. PERDAS NÃO TÉCNICAS.
DESPESA DEDUTÍVEL EM CASOS ESPECÍFICOS.
A energia elétrica correspondente às perdas não técnicas, assim entendidas
as perdas de energia elétrica que não sejam intrínsecas às atividades
desenvolvidas pelas distribuidoras de energia elétrica, decorrentes de
eventos como furtos de energia e erros de medição, não poderá integrar o
custo dos serviços prestados.
As perdas não técnicas somente poderão ser consideradas como despesa
dedutível para fins de apuração do lucro tributável, se decorrentes de
desfalque, apropriação indébita ou furto, ocasionados por empregados ou
terceiros, quando houver inquérito instaurado nos termos da legislação
trabalhista, ou quando ajuizada queixa ou dirigida representação criminal à
autoridade policial, que individualize a situação fática, e não como
pretendido pelo contribuinte, em forma de ofício, de forma genérica e vaga.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO
INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO
REAL ANUAL. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não
recolhida ou recolhida a menor com a multa de ofício incidente sobre o
tributo apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 4235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
4
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
Decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário em relação, i.i) ao pedido de nulidade por
alteração de critério jurídico pela decisão a quo; i.ii) à infração imputada;
i.iii) à multa isolada, vencidos a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, Paula Santos de Abre e Luciano Bernart que davam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor das matérias em que
vencida a Relatora, o Conselheiro Marco Rogério Borges; ii) por
unanimidade de votos, ii.i) dar provimento parcial ao recurso voluntário
tendo em vista as discrepâncias entre o que consta no sistema SAPLI da RFB
e o LALUR apresentado pela recorrente; ii.ii) negar provimento ao recurso
voluntário acerca da legalidade da incidência de juros sobre a multa de
ofício. (Súmula CARF no 108). Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Murillo Lo Visco. Entretanto, findo o prazo
regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve
ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do art. 63, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF)..
Relembrando para melhor fixação, os ED foram formalizados pela interessada
(PGFN) conforme petição de 03/05/2020 (fls. 998/1002) e tidos como tempestivos, tendo suscitado
os seguintes aspectos (destacado no original):
Ocorre que o acórdão embargado foi omisso sobre questão essencial ao deslinde
da controvérsia. Além disso, o julgado é contraditório.
No acórdão ora embargado, ficou consignado que:
“Acordam os membros do colegiado, (...) ii) por unanimidade de votos, ii.i) dar
provimento parcial ao recurso voluntário tendo em vista as discrepâncias entre o
que consta no sistema SAPLI da RFB e o LALUR apresentado pela recorrente;
(...)”
O acórdão embargado padece de vícios.
Como visto, o acórdão menciona que foi dado provimento ao recurso interposto
pelo contribuinte interessado, “tendo em vista as discrepâncias entre o que consta
no sistema SAPLI da RFB e o LALUR”.
Ocorre que compulsando o julgado, em especial o voto proferido pela Conselheira
Relatora, haja vista que o provimento no ponto foi por unanimidade de votos, não
se localiza o tratamento da matéria.
Idêntica omissão é percebida no voto proferido pelo Conselheiro Redator.
Fl. 4236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
5
Dessa forma, afigura-se patente o vício da omissão, uma vez que no acórdão é
mencionada matéria que não foi objeto de consideração nem no voto da Relatora,
nem no voto do Redator.
Daí fica evidente também o descompasso entre o dispositivo e os fundamentos,
contidos nos votos, do acórdão embargado. Tal vício pode ser enquadrado como
contradição.
Logo, cumpre referir a falta de fundamentação do acórdão, sendo omisso e
contraditório em relação à matéria, nos termos do disposto no art. 93, inciso IX,
da Constituição Federal, no artigo 50 da Lei no 9.784/99 e art. 31 e da Lei no
9.784/99, vício que acarreta a decretação de nulidade.
Portanto, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando as
omissões/contradições/obscuridades acima apontadas, a fim de que a decisão
deste Colegiado mostre-se consentânea com tudo o que destes autos consta, bem
como para que seu conteúdo reste claro e completo, não deixando qualquer
margem de dúvidas para a interposição de recurso especial e/ou execução do
julgado.
Outrossim, prequestionam-se as matérias aqui tratadas, uma vez que não foram
objeto de análise expressa pelo Colegiado, a fim de que a Fazenda Nacional possa
interpor recurso, se cabível.
Os ED já foram previamente admitidos, conforme despacho de admissibilidade
(fls. 1006/1008), que, sintetizadamente aduziu:
“Como visto, a Embargante acusa a decisão de omissão e contradição, decorrentes da
não apreciação de matéria que consta do dispositivo do acórdão.
O ponto especificamente questionado versa sobre o provimento parcial do recurso
voluntário por força de “discrepâncias entre o que consta no sistema SAPLI da RFB e o
LALUR do contribuinte”. Assim, na visão da Embargante, essa matéria não foi
apreciada.
Com efeito, a leitura do acórdão evidencia que não se vislumbra no voto da Relatora
original qualquer referência às tais discrepâncias entre o que constou nos sistemas
SAPLI e o LALUR do contribuinte; como o entendimento teria sido adotado por
unanimidade, conforme trecho pertinente do dispositivo (novamente reproduzido a
seguir), parece-me que realmente estamos diante de uma omissão:
ii) por unanimidade de votos, ii.i) dar provimento parcial ao recurso voluntário tendo em vista
as discrepâncias entre o que consta no sistema SAPLI da RFB e o LALUR apresentado pela
recorrente;
O voto vencedor também não faz qualquer menção à matéria, o que nos leva a
concluir que assiste razão à Embargante quanto à omissão suscitada. No mesmo
sentido, faz-se necessário integrar o acórdão, a fim de que seja sanada a contradição
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
6
existente entre o que restou decidido e inexistência dos necessários fundamentos que
ensejaram a posição adotada pelo Colegiado.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no artigos 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO
os embargos de declaração interpostos, a fim de que sejam analisados os pontos
suscitados pela Embargante.
Encaminhem-se os autos à Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, para
apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento”.
Analisando os ED, a Relatora original, Conselheira Junia Roberta Gouveia
Sampaio, na já referida sessão de 18/11/2022 entendeu presentes os pontos suscitados pela
embargante e, tendo em vista tratar-se de matéria de fato, propôs a conversão do julgamento em
diligência, propostas acatada por unanimidade pelo Colegiado,
Baixados os autos à unidade de origem, foram realizados os procedimentos
entendidos necessários e o trabalho concluído com a emissão de “Relatório Conclusivo de
Diligência Fiscal” (fls. 1034/1036).
Acerca da conversão em diligência determinada pelo Colegiado e do Relatório da
Autoridade Fiscal, falarei no voto, à frente.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 4238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
7

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração quando
da análise prévia acerca de sua admissibilidade
De plano, destaco que o presente processo foi a mim distribuído em vista de a
Relatora original, Junia Roberta Gouveia Sampaio, já não mais fazer parte do quadro de
Conselheiros do CARF, por vencimento de seu mandato.
Na origem, como visto as alegações da embargante foram no sentido de que
teria havido “omissão e contradição, decorrentes da não apreciação de matéria que consta do dispositivo
do acórdão”.
Para sustentar sua posição, a embargante aduziu haver “discrepâncias entre o que
consta no sistema SAPLI da RFB e o LALUR do contribuinte”, tema que, na sua visão, não foi enfrentado
no voto da Relatora e nem no voto vencedor, implicando em omissão, levando ao “descompasso
entre o dispositivo e os fundamentos, contidos nos votos, do acórdão embargado. Tal vício pode ser
enquadrado como contradição”.
Efetivamente, a leitura do voto vencido e do voto vencedor mostrou a omissão
apontada pela embargante, situação reconhecida pela Conselheira Junia Roberta Gouveia
Sampaio que propôs diligência para sanar a falha.
Nas palavras da Relatora (fls. 1030/1031):
“Com efeito, não consta do voto a motivação para o provimento
parcial. Isso porque tratava-se de pedido subsidiário. Sendo assim,
como meu voto foi pelo provimento integral do recurso voluntário
entendi prejudicada a análise do pedido subsidiário.
No entanto, tendo em vista que a contribuinte restou vencida, pelo
voto de qualidade, o patrono, da tribuna suscitou que a turma se
pronunciasse sobre o pedido subsidiário relativo as discrepâncias entre
o que consta no sistema SAPLI da RFB e o LALUR apresentado pela
Recorrente.
Todavia, do voto vencedor do Conselheiro Marco Rogério Borges
também não consta a fundamentação sobre esse ponto, motivo pelo
qual, entendo correta a alegação da PGFN quanto a omissão
apontada”.
Para prosseguir:
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
8
“Com efeito a contribuinte aponta no item IV do seu Recurso
Voluntário equívoco nos valores de prejuízo fiscal e Base de Cálculo
Negativa considerados pela decisão da DRJ, bem como a necessidade
de dedução do PIS e COFINS, nos seguintes termos:
134. Conforme mencionado anteriormente, o v. acórdão acolheu o argumento da
Recorrente no sentido de que a adição das perdas em discussão ao lucro real
aumenta não só a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas também o valor do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da Recorrente, passíveis de serem
compensados pra fins de apuração de tais tributos mesmo considerando o limite de
30% previsto nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/95.
135. No entanto, apesar de ter julgado a impugnação da Recorrente procedente nesse
ponto, o v. acórdão incorreu em flagrantes equívocos quando da apuração dos
valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa a serem compensados.
136. Ora, o valor de prejuízo fiscal considerado pelo v. acórdão, além de não refletir
o valor apurado pela Recorrente em suas declarações, de R$ 946 milhões (doc. 5),
sequer reflete a imagem da tela do Sistema de Acompanhamento de Prejuízo,
Lucro Inflacionário e Base Negativa da CSLL (SAPLI) eu ele mesmo colaciona
às fls. 722/723
137. Com efeito, o v. acórdão alega que a Recorrente não teria qualquer saldo de
prejuízo fiscal ao final de 2013 e 2014, ao passo que a imagem da tela do sistema
SAPLI por ele colacionada às fls. 722/723 indica que, ao menos em 2013, a
Recorrente teria um saldo de prejuízo fiscal de R$ 21.961.171,83 (campo 19 saldo
de prejuízo fiscal operacional). Como se não bastasse, a imagem da tela do sistema
SAPLI referente ao ano de 2014, acostada às fls. 723, foi cortada, não sendo
possível visualizar “o campo 19. Saldo de prejuízo operacional”
138. Além disso, o valor considerado pelo v. acórdão de base de cálculo negativa de
R$ 4.467.115,57, indicado na imagem de fls. 724, campo 08 Saldo de Base de
Cálculo negativa no Final do Período” também não reflete o valor apurado pela
Recorrente em suas declarações de R 979 milhões.
Verifica-se, portanto, que trata-se de discussão eminentemente fática,
uma vez que a decisão recorrida acolheu o argumento da Recorrente
no sentido de que a adição das perdas em discussão ao lucro real
aumenta não só a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, mas também o
valor do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da Recorrente,
passíveis de serem compensados pra fins de apuração de tais tributos
mesmo considerando o limite de 30% previsto nos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.065/95.
Assim, de acordo com a documentação juntada às fls. 723/724 os
valores de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa não refletem os
saldos apurados pela Recorrente ao final daqueles períodos e
tampouco os saldos apurados pela Recorrente em suas declarações.
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
9
Além disso, os cálculos da decisão recorrida estão dissociados do
próprio sistema SAPLI, o que representa erro material.
Sendo assim, entendo que o processo deve ser baixado em diligência
para que se possa esclarecer os equívocos apontados pela Recorrente
evitando, assim, a interposição de novos embargos declaratórios para
exequibilidade do quanto decidido”.
E concluir:
“Em face do exposto, proponho a conversão do presente processo em
diligência para que a unidade de origem informe:
Qual o montante de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa
constante do sistema SAPLI?
Esses valores correspondem aos constantes na Declaração da
contribuinte?
Estão contemplados nos mencionados valores o montante das
despesas relativas ao presente Auto de Infração?
Apresente relatório circunstanciado e conclusivo e, em seguida, dê
vista a Recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias”.
Cumprindo o determinado pelo Colegiado, a DEMAC/RJO, por sua Divisão de
Fiscalização, realizou o procedimento determinado, de forma parcimoniosa, atendo-se a todos os
detalhes dos autos, às várias ações fiscais envolvendo a contribuinte e que poderiam ter reflexos
sobre os saldos de Prejuízos Acumulados e Bases de Cálculo Negativas de CSLL e ao banco de
dados da Receita Federal (Sistema SAPLI/FAPLI) finalizando com a peça informativa nominada de
“Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal” (fls. 1034/1036), que exauriu o assunto.
Por sua valiosa carga informativa e esclarecedora, reproduzo, na íntegra, o
Relatório supra (os destaques foram acrescidos):
Veio o presente processo digital a esta Demac/RJO/Difis para
cumprimento da diligência requerida pelo Carf através de sua
Resolução de fls. 1028/1031, na qual se requer que a unidade de
origem responda os seguintes quesitos:
a) Qual o montante de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa
constante do sistema SAPLI?
b) Esses valores correspondem aos constantes na Declaração da
contribuinte?
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
10
c) Estão contemplados nos mencionados valores o montante das
despesas relativas ao presente Auto de Infração?
Requer ainda o Carf que seja elaborado relatório circunstanciado e
conclusivo e que dele seja dada ciência ao contribuinte com abertura
de prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Assim, seguem as informações solicitadas:
a) Saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSL
do sistema Sapli:
Tendo vista que o pedido não especifica a data-base dos saldos
requeridos, por prudência, anexa-se ao presente o relatório extrato do
sistema e-sapli contendo o demonstrativo dos saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSL relativos ao período compreendido
entre 2013 e 2018 (este o último ano-calendário disponível no sistema
até a data de emissão do relatório).
As informações de interesse encontram-se destacadas no referido
demonstrativo.
De acordo com o demonstrativo, a contribuinte consumiu
integralmente seus saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de
CSL no parcelamento especial de que trata a Lei no 12.865/2013, de
forma que os saldos de ambos em 31/12/2013 são iguais a ZERO.
Também de acordo com o demonstrativo anexado, em 2014 a
contribuinte auferiu bases positivas tanto para o IRPJ quanto para a
CSL, de forma que os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas
acumulados em 31/12/2014 também são iguais a ZERO.
b) Esses valores correspondem aos constantes na Declaração da
contribuinte?
Em relação a este quesito, cumpre destacar, preliminarmente, que a
função precípua do sistema e-sapli é o suporte à atividade fiscal.
Nesse sentido assim dispõe a Sufis/Suara na Nota Técnica Conjunta no
07 de 21 de setembro de 2022:
“2 Inicialmente, destaca-se que o e-Sapli é um sistema de uso interno da
RFB, concebido com o propósito de apoiar atividades que evolvem a
aferição e o controle dos saldos de Prejuízos Fiscais (PF) e de Bases de
Cálculo Negativas da CSLL (BCN), servindo como ferramenta para a
identificação de eventual uso indevido desses saldos pelo contribuinte. O
sistema é alimentado com as informações prestadas pelo próprio
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
11
contribuinte nas suas obrigações acessórias relacionadas à apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), ajustadas com as alterações resultantes de
procedimentos de fiscalização, de baixa por utilização em parcelamentos,
programas de regularização tributária ou transação, e de julgamentos
proferidos em decisões administrativas e judiciais.”
Conforme bem colocado no trecho da NT acima reproduzido, o
sistema e-sapli é “alimentado” pelas informações prestadas pelo
próprio contribuinte através de suas escriturações fiscais, mas também
pode ser ajustado de ofício em razão de procedimentos de
fiscalização, ou automaticamente mediante integração com os
sistemas de parcelamento quando o contribuinte utiliza prejuízos
fiscais ou bases negativas nos diversos parcelamentos especiais em
que esta utilização foi admitida.
Então, se o contribuinte discorda dos ajustes de ofício, deixando de
fazê-los em sua escrita fiscal, ou ainda, caso deixe de fazer a baixa dos
prejuízos/bases negativas utilizados nos diversos parcelamentos, é
claro que sua escrita divergirá do e-Sapli.
Verifica-se pelos demonstrativos do e-sapli referidos no item “a”, e
também no demonstrativo “Histórico de alterações” ora anexado, que
a contribuinte possui ambas as situações, quais sejam, alterações
diversas feitas de ofício nos prejuízos/bases negativas, e utilização
destes em parcelamentos especiais.
Feitas estas considerações, então a resposta a este quesito é não, os
saldos do e-sapli em 2013 e 2014 NÃO correspondem aos constantes
na escrita fiscal da contribuinte, sendo ZERO tanto para prejuízos
fiscais quanto para bases negativas de CSL, bastante diferente
portanto daqueles pleiteados pela contribuinte nos autos.
Pelo material juntado pela fiscalizada (doc 5 do recurso voluntário) é
possível constatar que a principal divergência decorre da própria
autuação consubstanciada no presente processo, que reverteu um
prejuízo de R$ 113.127.043,49 em 2013 para lucro real de R$
612.000.218,92 (só aí R$ 725.127.262,41 de divergência escrita fiscal
x e-Sapli).
Esse ajuste foi efetivado de ofício pela autoridade tributária no e-Sapli
e encontra-se destacado no demonstrativo “Histórico de alterações”
ora juntado.
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
12
c) Estão contemplados nos mencionados valores o montante das
despesas relativas ao presente Auto de Infração?
A autuação de que trata o presente processo envolve basicamente a
glosa de perdas não técnicas indevidamente tratadas como dedutíveis
pela contribuinte. Como consequência da autuação o prejuízo fiscal
apurado em 2013 pela contribuinte, no montante de R$
113.127.043,49, foi revertido pelo lançamento, passando a uma base
positiva de IRPJ e CSL de R$ 612.000.218,92.
Conforme já mencionado na resposta ao quesito do item “b” acima, a
autoridade tributária efetuou a alteração de ofício no sistema e-Sapli
decorrente da autuação conforme consta do extrato do sistema
denominado “Histórico de alterações” em anexo.
Assim, a resposta a este quesito é sim, a exigência consubstanciada
nos autos foi refletida de ofício no sistema e-Sapli pela autoridade
tributária.
CONCLUSÃO:
Diante de todo exposto, e baseados nos relatórios do e-Sapli ora
juntados, é possível concluir que, aparentemente, as telas do e-Sapli
trazidas aos autos no Acórdão de Impugnação encontravam-se
desatualizadas,
contendo
saldos
de
prejuízos/bases
negativas
anteriores ao aproveitamento feito pela contribuinte quando de sua
adesão ao parcelamento especial de que trata a Lei no 12.465/2013 e,
portanto, inexistentes.
Assim, o que se verifica pelos elementos ora trazidos aos autos em
sede de diligência, é que a contribuinte não possuía saldo
disponível para aproveitamento na autuação, de forma que, em
nossa opinião, nem mesmo o aproveitamento feito quando do
julgamento de 1o grau poderia ter sido admitido.
Cumprida a diligência requerida, encaminhe-se ao SECOP07 para
distribuição à equipe regional de cobrança responsável pela
contribuinte, para que seja dada ciência ao contribuinte do presente
relatório nos termos da Resolução Carf de fls. 1028/1031. Em seguida
ao Carf em retorno.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer dos Embargos de
Declaração opostos pela PGFN (fls. 998/1002) em face do Acórdão no 1402-004.517, de
10/03/2020, desta 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária (fls. 963/996) e a
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.465 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721141/2018-13
13
eles dar provimento para, sem efeitos infringentes, sanar a “omissão e contradição” apontadas
pela embargante de forma a ficar registrado que “o que se verifica pelos elementos ora trazidos
aos autos em sede de diligência, é que a contribuinte não possuía saldo disponível para
aproveitamento na autuação, de forma que, em nossa opinião, nem mesmo o aproveitamento
feito quando do julgamento de 1o grau poderia ter sido admitido”, nos exatos termos que foi
aferido e constatado no “Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal” de lavra da DEMAC/RJO –
Divisão de Fiscalização, aqui adotado e chancelado.

É como voto.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 4245
DF CARF MF
Original